Tribunal: TJPA
Processo: 0006194-93.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006194-93.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: SIND DOS SERV PUB MUN DE ACARAREP SERGIO DE SOUZA LOURINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
REJEITADA. MÉRITO.

EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MECÂNICO, AUXILIARES DE MECÂNICO E BORRACHEIROS
. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE RECONHECE O DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. ADICIONAL DEVIDO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS (
RESP 1.495.146 – MG TEMA 905) E, PARA QUE O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar

de carência de ação por
impossibilidade jurídica do pedido
. Alegação de que as atividades que os representados exercem em nada são insalubres.
Argumento que se confunde com o mérito da demanda, pelo que com ele será examinado, não havendo que se falar em extinção do processo principal, sem resolução de mérito.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito
.

Adicional de insalubridade.
A questão consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato Apelado e condenou o Município de Acará ao pagamento de Adicional de Insalubridade, no importe de 40% do vencimento-base dos substituídos processuais, servidores públicos municipais mecânicos, auxiliares de mecânicos e borracheiros.

3-Com o advento
da Emenda Constitucional nº 19/1998, o Adicional em questão (artigo 7º, inciso XXIII) não está mais incluído nos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se depreende do rol contido no §3º do artigo 39. Contudo referida Emenda permitiu que cada Ente Federado regulamente, através de legislação específica, as atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, não havendo que se falar em supressão do direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88). Precedentes do STF.

4-O pagamento do Adicional Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço insalubre, bem como, a existência de previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

5-A Lei Municipal nº 173/2011 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Acarás) reconhece o direito à percepção do adicional de insalubridade, regulando os requisitos e parâmetros para o recebimento do adicional de insalubridade, além de dispor sobre os percentuais a serem recebidos pelos trabalhadores, cuja fixação dependerá de laudo pericial.

6-Dos autos, observa-se que o local de trabalho dos servidores municipais mecânicos, auxiliares de mecânicos e borracheiros foi inspecionado por profissional engenheiro mecânico especialista em segurança do trabalho, que constatou, em Laudo Técnico de Condições Ambientais (Ids nº 7099250 – Pág. 4 a nº 7099254 – Pág. 4) o contato contínuo e direto entre os trabalhadores e produtos químicos durante a jornada de trabalho, em níveis suficientes a caracterizar grau máximo de insalubridade.

7-Desta forma, constata-se que a existência de referido Laudo Técnico de Condições Ambientais preenche a condição disposta na regulamentação específica trazida no art. 76 da Lei Municipal nº 173/2011 para o pagamento do adicional de insalubridade.

8-
Apelação conhecida e não provida.

9-
Remessa Necessária conhecida. Consectários Legais.
Tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público
de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária, deve haver a incidência do
IPCA-E. Item 3.1.1
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

10-
Honorários
. O percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC/15).

11-
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária,
para adequar os consectários legais e para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº

0006194-93.2015.8.14.0076
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ACARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE C/C PEDIDO LIMINAR EM FAVOR DE SEUS REPRESENTADOS EXERCENTES DAS FUNÇÕES DE MECÂNICO, AUXILIARES DE MECÂNICO E BORRACHEIROS
ajuizada pelo Apelado.

A sentença teve o seguinte dispositivo:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta do autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ACARÁ-PA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu MUNICIPIO DE ACARÁ-PA ao pagamento de ADICIONAL DE INSALUBRIDADE aos substituídos processuais no percentual de 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos-base, no grau máximo, vencido e vincendo, com reflexos no 13º. salário, férias mais um terço, com termo inicial no mês de maio de 2010, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária por índice oficial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o montante da condenação.

Proceda-se nos termos do art. 496, I, do CPC. (...)”

Em razões recursais apresentadas, o Município Recorrente suscita inépcia da inicial diante da impossibilidade jurídica do pedido sob a alegação de que as atividades que os representados exercem em nada são insalubres, pelo que requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, aduz, em síntese, que os representados não fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo como pleiteiam, eis que as atividades realizadas de mecânico, auxiliar de mecânico e borracheiro, não são insalubres.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam firmados no art. 85, §3º, do CPC/15.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

Em sede preliminar, o Município argui a necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, por carência de ação por
impossibilidade jurídica do pedido sob a alegação de que as atividades que os representados exercem em nada são insalubres.

Verifica-se, contudo, que o argumento suscitado pelo Apelante, confunde-se com o mérito da demanda, pelo que com ele será examinado, não havendo que se falar em extinção do processo principal, sem resolução de mérito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CONVINCENTE. AUSENTES RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA A REDUÇÃO DO ENCARGO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 1699 do CC para a exoneração dos alimentos se confunde com o mérito do recurso, pelo que será devidamente analisado em sede meritória
. 2. É possível a exoneração dos alimentos desde que haja comprovação da alteração da situação financeira de quem presta ou de quem recebe os alimentos. 3. O alimentante não se desincumbiu de provar que as despesas colacionadas não existiam ao tempo da celebração do acordo entre as partes. Nos termos do voto do Relator, recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - AC: 00288794020118140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/04/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/04/2018 - grifei)

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO -
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

A questão consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato Apelado e condenou o Município de Acará ao pagamento de Adicional de Insalubridade, no importe de 40% do vencimento-base dos substituídos processuais, servidores públicos municipais mecânicos, auxiliares de mecânicos e borracheiros.

Como cediço,
são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. tendo o Adicional de Insalubridade previsão no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, in verbis:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 19/1998, o Adicional em questão (artigo 7º, inciso XXIII) não está mais incluído nos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se depreende do rol contido no §3º do artigo 39:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A referida Emenda Constitucional permitiu que cada Ente Federado regulamente, através de legislação específica, as atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, não havendo que se falar em supressão do direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), conforme destacado em julgados do Supremo Tribunal Federal:

(...) De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “
A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República
” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012). (Grifo nosso).

Assim, o pagamento do Adicional Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço insalubre, bem como, a existência de previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

No caso dos autos, o adicional de insalubridade está disposto na Lei Municipal nº 173/2011 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Acarás), com a seguinte redação:

Art. 75. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais, atividades ou condições insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas, fazem jus a um adicional sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

§1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 76.
O adicional de insalubridade corresponde aos percentuais de 10%(dez), 20% (vinte) e 40% (quarenta) por cento sobre o vencimento básico, de acordo com os graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, estabelecidos no laudo pericial expedido por dois profissionais habilitados perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 77. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis, explosivos ou -energia elétrica em condições de risco acentuado, na forma prevista em regulamento.

Art. 78. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

Art. 79. Na concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Art. 80. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias

radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames

médicos a cada período de 6 (seis) meses.

(grifei)

Verifica-se que a legislação em comento reconhece o direito à percepção do adicional de insalubridade, regulando os requisitos e parâmetros para o recebimento do adicional de insalubridade, além de dispor sobre os percentuais a serem recebidos pelos trabalhadores, cuja fixação dependerá de laudo pericial.

Dos autos, observa-se que o local de trabalho dos servidores municipais mecânicos, auxiliares de mecânicos e borracheiros foi inspecionado por profissional engenheiro mecânico especialista em segurança do trabalho, que constatou, em Laudo Técnico de Condições Ambientais (Ids nº 7099250 – Pág. 4 a nº 7099254 – Pág. 4) o contato contínuo e direto entre os trabalhadores e produtos químicos durante a jornada de trabalho, em níveis suficientes a caracterizar grau máximo de insalubridade.

Desta forma, constata-se que a existência de referido Laudo Técnico de Condições Ambientais preenche a condição disposta na regulamentação específica trazida no art. 76 da Lei Municipal nº 173/2011 para o pagamento do adicional de insalubridade.

O Ministério Público, em seu parecer, assim pronunciou-se:

“Portanto, o arcabouço probatório constante nos autos dá conta de comprovar, suficientemente, que o ambiente laboral dos trabalhadores municipais constitui espaço insalubre, que opera mediante a total inobservância dos limites de tolerância máximos de exposição à agentes químicos nocivos à saúde, com regularidade e sem disponibilização dos meios de prevenção adequados.

Logo, evidente que os servidores municipais desenvolvem seu ofício em ambiente de grau máximo de insalubridade, estando em contato direto com hidrocarbonetos e químicos altamente nocivos à saúde, motivo pelo qual fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento) de seu vencimento-base, conforme concedido em sentença.

Na confluência do exposto, esta Procuradora de Justiça Cível, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação.”

Assim, havendo previsão específica na legislação que dispôs sobre o adicional de insalubridade, devido é o pagamento de referido adicional nos moldes em que fixados na sentença.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Em relação aos consectários legais, o Magistrado de origem fixou
juros
de mora de 1% a.m. e correção monetária por índice oficial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – grifei).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1) de período posterior a julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária, deve haver a incidência do
IPCA-E.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Dos autos, constata-se que o Juízo a quo condenou o Município ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o montante da condenação.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifei).

Desta forma, a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença
, para adequar a fixação dos consectários legais e para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2023